Tribunal: STF
Processo: HC 254636
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus 966.272/SP, assim fundamentada:



    Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATEUS TOLEDO DA SILVEIRA em que se aponta como autoridade coatora o eg. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, na Apelação Criminal n. 0000162-12.2021.8.26.0696, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 48):



    APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO – NULIDADE DO PROCESSO, DIANTE DO CERCEAMENTO DE DEFESA, NO MÉRITO A ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E REDUÇÃO DA PENA – O MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVA A EXASPERAÇÃO DA PENA – PROCESSO VÁLIDO – O INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHAS DE ANTECEDENTES ESTÁ JUSTIFICADO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – NEGATIVA ISOLADA RECHAÇADA PELO RESTANTE DAS PROVAS – NÃO SE COGITA DE INSIGNIFICÂNCIA DADA A GRAVIDADE DA CONDUTA – PENAS FIXADAS COM CRITÉRIO, JUSTIFICADOS OS ACRÉSCIMOS – A SOMA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NÃO PERMITEM OUTRO REGIME SENÃO O FECHADO – SENTENÇA MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 1.700 (mil e setecentos) dias-multa, fixados no mínimo legal, sendo deferido o apelo em liberdade.



    Em sede de apelação, foram negados tanto o recurso defensivo quanto o ministerial.



    O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, devido ao processo ser manifestamente nulo, nos termos, respectivamente, do artigo 648, incisos I e VI, do Decreto-Lei Federal n.º 3.689/1941 (Código de Processo Penal (fl. 04).



    Assevera que a quantidade de entorpecente apreendida foi menos de 1g (um grama), que foi apreendida com a corré, não tendo sido apreendido entorpecente com o paciente.



    Afirma que não foi relatado qual o ato de traficância foi praticado pelo paciente bem como não restou demonstrada a estabilidade e a permanência no crime de associação ao tráfico.



    Argui a ocorrência de nulidade absoluta pois houve o cerceamento de defesa.



    Por fim, também argui a ocorrência de nulidade absoluta pois o acórdão recorrido não fez menção quanto a tese fixada no Recurso Extraordinário n. 635.659 STF que trata como traficante aquele que porta maconha em quantidade acima de 40 (quarenta) gramas.



     Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, ainda que de ofício, para anular a sentença e o acórdão para determinar que o juiz de primeiro grau se pronuncie na sentença sobre a necessidade da oitiva das testemunhas tempestivamente arroladas; para determinar que o juiz de primeiro grau e os desembargadores indiquem qual foi o ato de traficância praticado pelo paciente, bem como qual o momento em que houve a estabilidade e a permanência do crime de associação ao tráfico; e para reformar o acórdão para reconhecer que não estão presentes a autoria e materialidade delitiva dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei Federal n.º 11.343/2006, devendo o paciente ser absolvido com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Decreto-Lei Federal n.º 3.681/1941 (Código de Processo Penal).



    Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta do paciente do crime previsto no artigo 33 da Lei Federal n.º 11.343/2006 para o crime tipificado no artigo 28 da citada regra jurídica, mesmo sem ter sido localizado entorpecente em seu poder.



    Liminar indeferida e requisitadas informações (e-STJ fls. 143/146).



    Manifestação do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do habeas corpus e, ausente ilegalidade, pela não concessão da ordem de ofício (e-STJ fls. 180/188).



    É o relatório.



    DECIDO.



    O Superior Tribunal de Justiça, considerando a necessidade de racionalização do emprego do remédio heroico que reiteradamente é impetrado de maneira desvirtuada, alheia aos preceitos constitucionais e legais, entende ser incabível a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sob pena subversão do sistema recursal e indevida supressão de instância.



    [...]



    Com efeito, consta das informações prestadas pelo Tribunal de origem que contra o acórdão ora discutido, a Defesa, também, interpôs recurso especial, que se encontra em tramitação perante a Corte de origem (e-STJ fl. 150).



    Diante de tal cenário, constata-se a impossibilidade de conhecimento deste mandamus, por violação do princípio da unirrecorribilidade, visto que já interposto o recurso cabível (o qual encontra-se em tramitação regular), sob pena de se permitir a utilização do habeas corpus como forma de superar, por via transversa, óbice de admissibilidade a recurso interposto.



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (doc. 3, pp. 115-119).



    Ao final, busca-se:



    (i) Anular a sentença proferida às fls. 549/555 e o acórdão proferido às fls. 681/692 nos autos da ação penal n.º 0000162-12.2021.8.26.0696 para determinar que o juiz de primeiro grau se pronuncie na sentença sobre a necessidade da oitiva das testemunhas tempestivamente arroladas, RONI e BIANCA;



    (ii) Anular a sentença proferida às fls. 549/555 e o acórdão proferido às fls. 681/692 nos autos da ação penal n.º 0000162-12.2021.8.26.0696 para determinar que o juiz de primeiro grau e os desembargadores indiquem qual foi o ato de traficância praticado pelo paciente, bem como qual o momento em que houve a estabilidade e a permanência do crime de associação ao tráfico;



    (iii) Reformar o acórdão proferido às fls. 681/692 nos autos da ação penal n.º 0000162-12.2021.8.26.0696 para reconhecer que não estão presentes a autoria e materialidade delitiva dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei Federal n.º 11.343/2006, devendo o paciente ser absolvido com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Decreto-Lei Federal n.º 3.681/1941 (Código de Processo Penal), observando-se a tese firmada no recurso extraordinário n.º 635.659 do STF;



    (iv) Subsidiariamente, desclassificar a conduta do paciente do crime previsto no artigo 33 da Lei Federal n.º 11.343/2006 para o crime tipificado no artigo 28 da citada regra jurídica, mesmo sem ter sido localizado entorpecente em seu poder (doc. 1, p. 13).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator